Tribunal: TJBA
Processo: 8033028-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033028-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: A. B. S. S. e outros Advogado(s): TAIS ELIAS CORREA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. CANABIDIOL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE DEMONSTRADA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. PERMISSÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Estado da Bahia seja compelido a autorizar e custear o tratamento da agravante com medicamento à base de canabidiol prescrito pelo médico assistente. II. Questão em discussão 2. O preenchimento, no caso concreto, dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, exigíveis para a concessão da tutela antecipada, à luz do contornos normativos e jurisprudenciais que regem a matéria, levando em consideração o parecer desfavorável do NATJUS. III. Razões de decidir 3. Trata-se de criança de onze anos de idade com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista - TEA, cujo médico prescreveu o tratamento à base de canabidiol, em caráter de urgência, sob pena de prejuízo à saúde da paciente. 4. Encontram-se preenchidas todas as condições estabelecidas no julgamento do REsp nº 1657156/RJ, ao apreciar a obrigatoriedade do fornecimento, pelo Poder Público, de medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS (Tema 106). 5. Medicamento com autorização de importação, nos termos da RDC nº 660/2022 do Ministério da Saúde e da Agência de Vigilância Sanitária - ANVISA. 6. Incapacidade econômica demonstrada. 7. O tratamento do indivíduo com TEA deve ser individualizado, levando em consideração idade, grau de limitação, comorbidades e necessidades de cada paciente. Desta forma, no tocante ao parecer do NatJus, embora respeitável, não se atenta às peculiaridades da paciente em questão, e não pode prevalecer sobre o relatório do médico que a acompanha. 8. Nessa intelecção, milita em favor da Agravante o fumus boni iuris e o periculum in mora, na medida que a gravidade da condição clínica da criança é inequívoca, e que o médico que a assiste informa que o tratamento é imprescindível e urgente. 7. Afastada a hipótese de fornecimento de marca específica, permitindo-se a entrega de medicamento com o mesmo princípio ativo e eficácia terapêutica, desde que não contraindicado fundamentadamente pelo médico assistente. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e provido Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8033028-65.2024.8.05.0000 em que figuram como agravante, A. B. S. S. e outros e, como agravado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora